Tribunal: TJDFT
Processo: 0715163-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715163-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: A PRESTO SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S.A (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0042043-70.2006.8.07.0001), em desfavor de A PRESTO SERVICE CONSTRUÇÕES LTDA-ME (executada), indeferiu o pedido da realização de uma nova busca de ativos financeiros via BACENJUD, tendo em vista que o feito se encontra suspenso na forma do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como que a última consulta restou infrutífera pelo motivo de inexistência de relacionamentos do devedor com qualquer instituição financeira, restando inócua nova tentativa de penhora (ID 6338143, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 16614959), a agravante sustenta, em síntese, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 854, trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a razoável duração do processo. Fundamenta que o MM. Magistrado condicionou a consulta ao BACENJUD, somente após a demonstração de que houve alteração econômica da agravada, se contrapondo ao artigo 438, do Código de Processo Civil. Destaca que a última consulta ao sistema BACENJUD foi realizada em 04.09.2015; portanto, há cerca de 5 anos. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar a sua tese. Aduz que o indeferimento do pedido afronta seus direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, em razão do direito de crédito que possui. Ressalta o artigo 4o, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Pondera que o deferimento do pedido formulado se faz necessário, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao alcance do agravante no sentido da localização de bens. Assevera que se afigura legítima a renovação da diligência, uma vez que decorrido prazo razoável desde a última consulta realizada, sendo possível que sejam encontrados ativos financeiros para saldar o débito exequendo. Faz considerações sobre a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, defendendo o preenchimento dos requisitos para tal, acrescentando que o pedido estaria em sintonia com o entendimento jurisprudencial dominante. Ao final, requer, liminarmente, seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome da agravada, via sistema BACENJUD. No mérito, pede a confirmação da liminar e a reforma da decisão atacada. Preparo recolhido (ID 16614967). Relatado. Decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos legais para deferir o pedido liminar. Esta Turma Julgadora, seguindo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem determinado a reiteração de consulta ao BACENJUD, quando a medida for razoável e não estiver evidenciado o abuso de direito. Todavia, no presente caso, a princípio, não é razoável a reiteração da medida, uma vez que, na última consulta foi obtida a seguinte informação: inexistência de relacionamentos. Ou seja, foi identificado que a executada não possui conta bancária. Não bastasse, na consulta ao INFOJUD, realizada na origem, constatou-se que a executada/agravada encontra-se inativa (ID 37640634, do processo originário). Destarte, além de estar inativa, a executada não possui relação com as instituições conveniadas ao BACENJUD, não sendo razoável a reiteração da consulta. Por outro lado, observa-se que o processo de origem foi suspenso pela ausência de bens penhoráveis, motivo pelo qual seu prosseguimento condiciona-se à efetiva localização de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Portanto, o direito alegado não é provável. Também não há perigo da demora, porquanto o processo encontra-se paralisado desde fevereiro de 2019 (ID 37640745). Desse modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência dos requisitos, a manutenção dos efeitos da decisão de origem é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator